Tribunal: TJMT
Processo: 1047328-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047328-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSEIR BRANDAO DIONISIO - CPF: 580.541.111-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores, reconheceu a omissão quanto à necessidade de apuração e devolução de valores pagos a maior decorrentes da ausência de pactuação expressa de capitalização mensal de juros em contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nas omissões, contradições e erros materiais apontados pela embargante, especialmente sobre a ausência de danos materiais, compensação de valores e marco inicial para juros e correção monetária.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apreciou suficientemente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, sem qualquer omissão, contradição ou erro material.

4. A alegação de ausência de prejuízo material será objeto de apuração em sede de liquidação de sentença, após a revisão contratual imposta pela ausência de pacto expresso de capitalização mensal de juros.

5. A compensação de valores, a ausência de danos e demais teses defensivas já foram implicitamente rechaçadas ao se fixar os critérios para eventual restituição do indébito.

6. Os embargos foram manejados com finalidade de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STJ.

7. Inviável a aplicação da multa por embargos protelatórios, diante da ausência de má-fé manifesta.

8. Considera-se prequestionada a matéria jurídica tratada, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram os vícios elencados no art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses relevantes à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 405; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra acórdão proferido em face de Embargos de Declaração apresentados nos autos da
Apelação Cível

no
1047328-31.2022.8.11.0041
, interposta por
ROSEIR BRANDAO DIONISIO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, acolheu os embargos.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por consumidora em face de acórdão que afastou a incidência da capitalização mensal de juros em contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento da ausência de pacto expresso, sem, contudo, deliberar sobre a devolução dos valores pagos a maior em razão da capitalização afastada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa no acórdão acerca da restituição dos valores pagos indevidamente, em razão da nulidade da capitalização mensal de juros, configura omissão a ser sanada por meio dos embargos.

III. Razões de decidir:

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à devolução de valores pagos a maior, impõe-se o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros implica revisão do contrato e apuração, em sede de liquidação de sentença, de eventual indébito a ser restituído ao consumidor.

5. A restituição deve ser realizada de forma simples, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

6. Os valores pagos a maior devem ser corrigidos pelo INPC desde a data dos descontos indevidos, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais invocados, consoante jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros autoriza sua exclusão e a revisão do contrato. 2. Apurada, em sede de liquidação, a existência de valores pagos a maior, estes devem ser restituídos de forma simples, com correção pelo INPC desde o pagamento indevido e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 405; CDC, arts. 42, § único, e 6o, III; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2025.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] no presente caso, incabível o recebimento dos valores declinados considerando que os descontos realizados ostentam caráter contraprestação ao crédito contratado junto ao Banco PAN, não tendo o banco recebido ou sido beneficiado com qualquer valor [...]
”; e

2)
“
[...] Os danos materiais devem ser efetivamente demonstrados e quantificados, na exata medida da reparação que se busca. A parte recorrida não fez qualquer prova dos prejuízos que supostamente experimentou. E, mesmo que os quisesse demonstrar, não poderia fazê-lo, como de fato não pôde, haja vista que não houve qualquer prejuízo material por ela sofrido em decorrência do Banco Pan [...]
”;

3)
“
[...] verifica-se que a sentença proferida e ora recorrida foi contraditória quanto aos fundamentos que instruíram a contestação do banco embargante com relação à impossibilidade da conversão da natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado, para a natureza jurídica do empréstimo consignado [...]
”;

4)
“
[...] Em consequência da sentença condenatória publicada, frente ao exposto em sede de defesa acerca do contrato objeto da lide, resta omisso da parte do Douto Julgador o deferimento da compensação das quantias de R$ 1.664,00, recebidas pela embargada junto à Caixa Econômica Federal [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 286583370), pugna pelo não acolhimento dos embargos, bem como a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão em relação às teses por ela defendidas, em especial a respeito da inexistência de danos materiais, do pedido de compensação e do marco inicial para aplicação de juros e correção monetária.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Primeiramente, deve ser destacado que é completamente incabível a tese de impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, posto que no presente caso não há determinação nesse sentido. Desde o julgamento da Apelação (ID. 222088667) este relator já se manifestou pela manutenção do contrato na modalidade cartão de crédito consignado, não tendo isso sido discutido em nenhum momento posterior.

O que ocorreu é que, com o julgamento dos Embargos de ID. 223679694, fora afastada apenas a capitalização mensal dos juros (ID. 273951352), posto que sem expressa previsão contratual, tendo essa decisão posteriormente sido complementada (ID. 283709896) para prever que, após o recálculo do contrato, sem a incidência da capitalização, “
[...] se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) tem de ser restituído à parte consumidora de forma simples, valores estes que devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
”.

Dessa forma, fica claro que o acórdão embargado e as decisões anteriores trataram plenamente da lide aqui discutida, tendo sido reconhecida a dívida do consumidor para com a instituição financeira e também no tocante ao marco de incidência de eventual juros e correção monetária
se acaso
se chegar à devolução de valores, o que, repito, deverá ser apurado na liquidação de sentença.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025